Tribunal: TJBA
Processo: 0000344-27.2010.8.05.0224
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000344-27.2010.8.05.0224

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELISANGELA ANTUNES BARBOSA e outros

Advogado(s)
:
WANDER GUALBERTO FONTENELE, JUNNE HELLEN MARQUES RIBEIRO, TATIANE PEREIRA LOPES, TAINARA BARBOSA DE BARROS

APELADO: GERALDO DE ARAUJO ANDRADE

Advogado(s)
:
VALTER LUIZ SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DAS SUCESSÕES E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TESTAMENTO PÚBLICO. HERDEIRO NECESSÁRIO PRETERIDO. TESTAMENTO QUE DISPÔS DA TOTALIDADE DA HERANÇA EM FAVOR DE TERCEIRO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, VI, DO CPC (FALTA DE INTERESSE DE AGIR). FUNDAMENTO EM SUPOSTA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ENTENDIMENTO DE QUE A PRETENSÃO CORRETA SERIA DE REDUÇÃO TESTAMENTÁRIA E NÃO DE ANULAÇÃO. RECURSO DO AUTOR. ARGUIÇÃO DE ROMPIMENTO DO TESTAMENTO (ART. 1.973 DO CÓDIGO CIVIL). ACOLHIMENTO PARCIAL DAS RAZÕES RECURSAIS.
ERROR IN PROCEDENDO
. ANÁLISE SOBRE O ENQUADRAMENTO JURÍDICO DA PRETENSÃO (ROMPIMENTO OU REDUÇÃO) QUE CONSTITUI O PRÓPRIO MÉRITO DA CAUSA, NÃO PODENDO SERVIR DE FUNDAMENTO PARA EXTINÇÃO TERMINATIVA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO (ARTS. 4º, 6º E 488 DO CPC). DEVER DO JULGADOR DE SUPERAR VÍCIOS FORMAIS PARA ALCANÇAR A SOLUÇÃO DO CONFLITO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. IRRELEVÂNCIA DO NOME ATRIBUÍDO À AÇÃO (
NOMEN IURIS
). CAUSA DE PEDIR E PEDIDO CLARAMENTE DELIMITADOS, PERMITINDO O PLENO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO. EXCESSO DE FORMALISMO QUE, NO CASO CONCRETO, VIOLA A RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO, A ECONOMIA PROCESSUAL E O ACESSO À JUSTIÇA, ESPECIALMENTE CONSIDERANDO A LONGA TRAMITAÇÃO DO FEITO E A CONDIÇÃO DE INCAPAZ DO APELANTE. SENTENÇA CASSADA. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação declaratória de nulidade de testamento público, sob fundamento de inadequação da via eleita e ausência de interesse de agir (art. 485, VI, do CPC).

O autor, herdeiro necessário interditado, alegou preterição de sua legítima em testamento que dispôs da totalidade do patrimônio em favor de terceiro, requerendo a nulidade do ato e a restituição do bem ao espólio.

A sentença reconheceu a validade formal do testamento e entendeu que a pretensão deveria ser deduzida por meio de ação de redução das disposições testamentárias, extinguindo o feito sem julgamento de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) saber se ocorreu decadência do direito de impugnar o testamento;
(ii) saber se a inadequação da via eleita autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito ou se deve ser privilegiado o julgamento de mérito, à luz dos princípios processuais contemporâneos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Da inexistência de decadência. O prazo quinquenal previsto no art. 1.859 do Código Civil tem como termo inicial o registro judicial do testamento, e não sua lavratura. Inexistindo prova de abertura, registro e cumprimento do testamento, não há início do prazo decadencial.

Da primazia do julgamento de mérito. O CPC/2015 consagra a necessidade de superação de vícios formais para viabilizar a solução de mérito, sendo a extinção sem julgamento medida excepcional.

Da irrelevância do nomen iuris. A denominação da ação não vincula o julgador, devendo prevalecer a análise da causa de pedir e do pedido, especialmente quando instaurado o contraditório e inexistente prejuízo às partes.

Da instrumentalidade das formas. Nos termos do art. 277 do CPC, o ato processual deve ser preservado quando atingida sua finalidade, sendo indevida a extinção do processo por mero rigor formal.

Da natureza meritória da controvérsia. A distinção entre rompimento (art. 1.973 do CC) e redução das disposições testamentárias (art. 1.967 do CC) constitui matéria de mérito, dependente de instrução probatória, não podendo fundamentar extinção prematura do processo.

Da violação à duração razoável do processo. A extinção de demanda em trâmite há longo período, impondo o ajuizamento de nova ação, afronta os princípios da economia processual e do acesso à justiça.

Do error in procedendo. A sentença incorreu em vício ao antecipar juízo de mérito para justificar decisão terminativa, impondo sua anulação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja apreciado o mérito da controvérsia, com regular instrução processual.

Tese de julgamento:
“1. O prazo decadencial para impugnação de testamento tem início com o registro judicial do ato, e não com sua lavratura.”
“2. A inadequação do nomen iuris não autoriza a extinção do processo quando possível extrair da petição inicial a pretensão jurídica deduzida.”
“3. A distinção entre rompimento e redução de disposições testamentárias constitui matéria de mérito, devendo ser apreciada após regular instrução processual.”
“4. A primazia do julgamento de mérito e a instrumentalidade das formas impedem a extinção prematura do processo por excesso de formalismo.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0000344-27.2010.8.05.0224,
da Comarca de Santa Rita de Cássia/BA, em que figuram como
Apelante NAPOLEÃO ROCHA GONSALVES, representado por sua curadora ELISANGELA ANTUNES BARBOSA, e como Apelado GERALDO DE ARAÚJO ANDRADE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos
, em CONHECER do recurso de apelação e DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL,
para anular a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau e determinar o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento e julgamento do mérito, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04